Tribunal: STF
Processo: Rcl 72259
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jorge Hendges em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do processo nº 5000152-74.2023.8.21.0105, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 961 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "Tramita no Foro da Comarca de Ibirubá/RS processo de execução de título extrajudicial autuado sob o nº 50001745520118210105, que tem como título executivo Cédula de Crédito Bancário, na qual foi incluído como garantia hipotecária o único bem imóvel do Autor e de sua esposa.



    À época da realização da Cédula, foi posto ao devedor, como condição para a renegociação das suas dívidas, a inclusão da garantia hipotecária sobre o seu único imóvel, uma pequena área de terras com 14ha, aonde ele, já idoso, e sua esposa, residem e trabalham em agricultura de subsistência.



    Nos autos da execução foi realizada a penhora do seu único bem, bem como, o mesmo já foi levado a leilão, mesmo na pendência de julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Clausula Contratual e de impenhorabilidade que ajuizou em desfavor da parte exequente.



    Destarte, ao exigir o implemento de garantia em tais moldes, o Demandado usou de meio ardil e de má-fé, aproveitando-se da condição de hipossuficiência do devedor e de sua boa-fé para implementar cláusula nociva no contrato, em grave afronta ao direito fundamental de moradia, de propriedade e da dignidade do Autor.



    Importante frisar que o Apelante é hipossuficiente na mais exata expressão da palavra, pessoa humilde, trabalhador braçal da agricultura, de parca instrução e conhecimento.



    No juízo de primeiro grau, mesmo ocorrendo a revelia da parte requerida, o juízo de piso deixou de decretar a revelia da parte ré, e com argumentos que se equiparam a uma militância em favor da parte Ré, revelando tintas de parcialidade, julgou improcedente a pretensão do Autor.



    (...)



    Contra a decisão de primeiro grau foi interposto recurso de apelação, o qual, por decisão não unânime, culminou por manter a sentença."



    Sustenta que "a decisão guerreada usa como fundamento o tema 961 do STF, contudo, culmina por contrariar o seu entendimento, justificando a sua decisão sob o argumento de que tendo o autor dado o imóvel em garantia hipotecária, teria lançado mão da impenhorabilidade, nada havendo nos autos que teria agido sob vicio de vontade, em que pese a revelia e presunção de veracidade quanto a matéria de fato" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "a Relatora do apelo, ao arrepio dos elementos constantes dos autos, bem como, da proteção de direito fundamental do Recorrente, do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito a moradia, ao trabalho ao sustento, e da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, houve por bem desconsiderar a orientação constante da tese definida no Tema 961 deste Colendo STF, e violar a disposição contida no artigo 5º, inciso XXVI da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 6-7).



    Afirma que "a decisão guerreada se mostra, portanto ilegal, bem como, a argumentação invocada se traduz em uma interpretação distorcida do princípio da boa fé objetiva, violando a Dignidade da Pessoa Humana e a proteção constitucional a pequena propriedade rural (moradia e fonte de renda)" (eDoc 1, p. 7).



    Defende que "a questão já foi examinada nesse sentido pelo STJ no RESP 1.913/SP, de relatoria da Ministra Nasnci Andrighi. E também esta Corte Suprema, através do tema 961 já se manifestou no sentido de que a pequena propriedade rural é aquela com área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais do município aonde se localiza o imóvel e que, em se tratando de hipoteca, o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade" (eDoc 1, p. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade da decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão proferida na apelação cível nº 5000152-74.2023.8.21.0105, e declarando a impenhorabilidade do imóvel área rural de 14 ha - 141.783,95 m², sob registro de matrícula n.º 18.430 do Ofício de Registro de Imóveis de Ibirubá, para todos os fins, com consequente anulação dos atos expropriatórios realizados na execução de titulo extrajudicial nº 5000174-55.2011.8.21.0105/RS" (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do ARE 1.038.507, paradigma do Tema 961 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente